Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-42.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO PELA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu gratuidade de justiça ao autor, fixando honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), com suspensão da exigibilidade por cinco anos, conforme art. 98, § 3o, do CPC.
2. A ré alegou, com base em imagens de redes sociais, que o autor teria condições de arcar com as despesas do processo, pleiteando a revogação do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recuresal consiste em saber se é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça diante de alegações genéricas e documentos indiretos sobre a renda do beneficiário, e se a movimentação bancária superior à renda declarada é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
5. A parte contrária pode impugnar a gratuidade, mas deve demonstrar, de modo inequívoco, a ausência de hipossuficiência.
6. No caso concreto, a parte ré limitou-se a apresentar registros de redes sociais e documentos que não afastam, de forma contundente, a presunção legal.
7. A jurisprudência tem adotado critério objetivo para aferição da hipossuficiência, tomando como parâmetro a Resolução DPDF no 140/2015, que fixa o teto de cinco salários mínimos mensais.
8. O autor declarou renda mensal de R$ 2.500,00, inferior ao limite estipulado. A movimentação bancária apontada não evidencia, por si só, capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício, dada a natureza informal de sua atividade e os encargos assumidos, especialmente pensão alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015, sendo relativa tal presunção.
2. A impugnação do benefício deve ser acompanhada de provas aptas a afastar, de forma inequívoca, a hipossuficiência econômica do beneficiário.
3. O critério objetivo fixado pela Resolução DPDF no 271/2023 (renda mensal de até cinco salários mínimos) pode ser utilizado como parâmetro para avaliação da hipossuficiência."